Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-20.2017.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000932-20.2017.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), OLMIR IORIS - CPF: 252.935.409-04 (AGRAVANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (AGRAVANTE), OSMAR TOZZO - CPF: 231.818.930-72 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS GUTERRES - CPF: 384.947.010-53 (AGRAVANTE), EDSON ELVIO ARRIAL - CPF: 486.705.610-34 (AGRAVANTE), VILMA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 390.248.731-34 (AGRAVANTE), RUBI JORDAO KRINDGES - CPF: 385.052.909-68 (AGRAVANTE), ROGERIO VERONESE - CPF: 781.387.601-68 (AGRAVANTE), FLAVIO HERMES - CPF: 420.174.591-00 (AGRAVANTE), MARCIO FERREIRA DE MELLO - CPF: 466.216.289-00 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS PADOVANI - CPF: 492.967.609-68 (AGRAVANTE), JUARES ANTONIO CIVIDINI - CPF: 296.471.189-53 (AGRAVANTE), IDEVALDO ANIBAL TOMASELLI - CPF: 481.713.369-49 (AGRAVANTE), ENIO PERUZZO - CPF: 284.130.089-72 (AGRAVANTE), OSMAR VIEIRA - CPF: 230.298.971-68 (AGRAVANTE), CLAUDETE COLLA - CPF: 531.261.571-49 (AGRAVANTE), JOSE OLIRIO ALBERTON - CPF: 224.788.929-87 (AGRAVANTE), GILBERTO LUIS NEGRETO BORRIN - CPF: 409.965.730-20 (AGRAVANTE), SONIA BISPO VIEIRA - CPF: 633.362.199-49 (AGRAVANTE), CLAINOR JOSE LATREILLE - CPF: 581.578.081-20 (AGRAVANTE), VALDIR LIMA DA SILVA - CPF: 581.276.071-34 (AGRAVANTE), JANETE TERESINHA ALBA FELBER - CPF: 622.266.301-04 (AGRAVANTE), ALTAIR JOSE KURTZ - CPF: 457.568.212-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS S/S - CNPJ: 07.727.121/0001-89 (AGRAVANTE), OLMIR IORIS - CPF: 252.935.409-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR TOZZO - CPF: 231.818.930-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS GUTERRES - CPF: 384.947.010-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ELVIO ARRIAL - CPF: 486.705.610-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 390.248.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBI JORDAO KRINDGES - CPF: 385.052.909-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO VERONESE - CPF: 781.387.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO HERMES - CPF: 420.174.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FERREIRA DE MELLO - CPF: 466.216.289-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS PADOVANI - CPF: 492.967.609-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUARES ANTONIO CIVIDINI - CPF: 296.471.189-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO PERUZZO - CPF: 284.130.089-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR VIEIRA - CPF: 230.298.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDETE COLLA - CPF: 531.261.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OLIRIO ALBERTON - CPF: 224.788.929-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LUIS NEGRETO BORRIN - CPF: 409.965.730-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA BISPO VIEIRA - CPF: 633.362.199-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAINOR JOSE LATREILLE - CPF: 581.578.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR LIMA DA SILVA - CPF: 581.276.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE TERESINHA ALBA FELBER - CPF: 622.266.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR JOSE KURTZ - CPF: 457.568.212-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 90, §4o, DO CPC. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme art. 90, §4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em erro ao aplicar a redução dos honorários advocatícios pela metade, em razão do reconhecimento do pedido e cumprimento simultâneo pelo ente público.

III. Razões de decidir

3. O art. 90, §4o, do CPC prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação reconhecida.

4. O ente público comprovou o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e requereu a extinção do feito na primeira oportunidade após a conclusão dos atos administrativos, atendendo ao critério de simultaneidade exigido pela norma.

5. A interpretação restritiva proposta pela agravante não se sustenta diante dos princípios da boa-fé processual e da razoabilidade, que orientam a aplicação do art. 90, §4o, do CPC.

6. Inexistência de novos elementos capazes de modificar o entendimento firmado na decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"É cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios quando o ente público reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação, ainda que o pedido de extinção ocorra após a conclusão de atos administrativos necessários."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 90, §4o; art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO e ASSIS, CASTRO E VIGO ADVOGADOS S/S
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 251956669),
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante,
nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO

”,
interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raiane Santos Arteman, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1000932-20.2017.8.11.0025, cujo trâmite ocorre na 2a Vara da comarca de Juína, que, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 239579719):

“
Vistos, etc.

Considerando que houve o cancelamento da CDA, conforme noticiado nos autos,
HOMOLOGO
por sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos a desistência da ação, para os fins do art. 200, parágrafo único do CPC e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil c/c art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, autorizando o desentranhamento dos documentos.

CONDENO o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, contudo
tratando-se de reconhecimento do pedido, estes deverão ser reduzidos na metade, nos termos do art. 90 §4o do CPC

Autorizo o levantamento de eventuais penhoras realizadas.

Transitada em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Juína/MT, 4 de julho de 2024.

Raiane Santos Arteman Dall”Acqua

Juíza de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, porquanto, “(...)se o Estado de Mato Grosso não satisfez os requisitos necessários para usufruir do benefício previsto no artigo 90, §4o, do CPC, quais sejam, reconhecer as alegações e cumprir simultaneamente com as obrigações para liquidar o reconhecido, por consequência,
ele não pode gozar da redução dos honorários advocatícios
” .

Ressalta, “(...)No caso concreto, a comunicação do cancelamento do indébito pelo Estado de Mato Grosso ocorreu tardiamente, após diversos atos processuais, anos após a certificação do trânsito em julgado de uma sentença que reconheceu a inexigibilidade do crédito perseguido”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, pede:

“
Diante do exposto, requer a este Colendo Tribunal de Justiça conheça e dê provimento ao recurso para o fim de, reformando a sentença quanto aos honorários fixados, declare que o Fisco Estadual não cumpriu com os requisitos exigidos para a redução da verba sucumbencial pela metade, devendo, portanto, ser afastada a redução prevista no §4o do artigo 90, CPC/15.

Além disso, que seja majorada a condenação em honorários, com base no artigo 85, §11o do CPC, em caso de êxito no presente recurso
”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 239579725).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO

”,
interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raiane Santos Arteman, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1000932-20.2017.8.11.0025, cujo trâmite ocorre na 2a Vara da comarca de Juína, que, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito (ID. 239579719).

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou em 13.03.2023 a presente execução fiscal em desfavor da recorrente com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2023133402, no montante total de
R$ 1.150,347,53 (um milhão cento e cinquenta mil e trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta a três centavos).

Após regular tramitação, o apelante apresentou exceção de pré-executividade, oportunidade em que informou que parte do crédito foi anulado e a CDA foi retificada para R$ 61.326,70 (sessenta e um mil trezentos e vinte e seis reais e setenta centavos) (ID. 23957954).

Em 24.01.2024 foi proferida decisão declarando a inexigibilidade de parte do crédito tributário (ID. 239579711).

A Fazenda Pública, na petição de ID. 239579717 requereu a extinção do feito e anexou a CDA devidamente cancelada.

Em
04.07.2024,
o juízo de primeiro grau homologou a desistência da ação, condenando a Fazenda Pública Estadual em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez) sobre o valor da causa, reduzidos pela metade (ID. 239578719), motivando e interposição do vertente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, ao percentual dos honorários advocatícios, que, segundo alega a parte apelante, não deveria ser reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC.

Sobre o assunto, o artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.” (negritei)

In casu
, verifica-se que a parte apelada, reconheceu o pedido e cancelou integralmente a CDA (ID. 239579717), o que, consequentemente, ensejou a extinção do processo.

Acerca do tema, assim preleciona a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“[...]
o § 4o premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio
”.
(Código de Processo Civil Comentado, 16a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 90).

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

A propósito, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC. Recurso provido. (N.U 1002519-11.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)”.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida. (N.U 1000632-95.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)”.

Feitas essas considerações, aliado ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e nos diversos julgados proferidos por este Tribunal, deve ser mantida a sentença que reduziu pela metade os honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste no desacerto na redução dos honorários advocatícios, sob o argumento que
“(...)
percebe-se que o Estado do Mato Grosso, ao alegar o reconhecimento da procedência do pedido para ter direito à benesse estipulada no §4o do artigo 90, deveria além do reconhecimento da procedência do pedido o cumprimento SIMULTÂNEO integral da prestação reconhecida. (...)No contexto fático-jurídico acima mencionado, a frase mencionada anteriormente, "ao mesmo tempo" destaca a necessidade de cumprir duas condições de forma concomitante ou simultânea para que uma determinada consequência seja aplicada. Isso implica que ambas as ações devem ser realizadas de maneira conjunta, sem uma preceder a outra, para que a condição estipulada seja atendida. Em resumo, "ao mesmo tempo" sublinha a sincronia entre as ações requeridas”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a) Reconheça e dê provimento ao recurso para o fim de, reformando a decisão quanto aos honorários fixados, declare que o Fisco Estadual não cumpriu com os requisitos exigidos para a redução da verba sucumbencial pela metade, devendo, portanto, ser afastada a redução prevista no §4o do artigo 90, CPC/15;

b) Reconheça que os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3°, CPC/15;

c) Reconheça ainda que o valor do proveito econômico é o valor atualizado da CDA n° 2017253 na data da r. sentença, nos termos do artigo 85, §3°, CPC/15;

c) Por fim, sendo provido parcial ou totalmente o Agravo Interno, que o Tribunal majore os honorários advocatícios em favor da Agravante, nos exatos termos do artigo 85, §11o, CPC, e com fundamento no entendimento do E. STJ”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 268310266).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, t
rata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO e ASSIS, CASTRO E VIGO ADVOGADOS S/S
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 251956669),
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante (251956669).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

O presente agravo interno busca reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela agravante.

Esta sustenta que os honorários advocatícios não deveriam ter sido reduzidos pela metade, conforme previsto no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, o artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.” (negritei)

Acerca do tema, assim preleciona a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“[...]
o § 4o premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio
”.
(Código de Processo Civil Comentado, 16a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 90).

Assim, considerando que o ente público não se insurgiu contra a tese da parte executada, e pediu a desistência do feito e juntou o comprovante de cancelamento da CDA, a redução dos honorários pela metade é cabível, tal como realizado pelo magistrado
a quo
.

A tese da executada quanto à suposta inobservância do termo “simultaneamente” não merece acolhimento. A interpretação da parte de que o Estado não reconheceu de imediato o caráter indevido da cobrança fiscal,

desconsidera o propósito e o andamento dos atos administrativos. Ao contrário, representou um ato de cautela e transparência administrativa, não comprometendo o reconhecimento do pedido.

Após conclusão das medidas administrativas necessárias, o ente público requereu a extinção da ação, em razão do cancelamento da CDA, o qual, inclusive, comprovado no ID. 239579718, atendendo ao critério de “simultaneamente” disposto no §4.o, do art. 90, do CPC. Esse pedido de extinção ocorreu na primeira oportunidade após a finalização dos atos administrativos, demonstrando a observância das formalidades e prazos.

Ressalte-se, ainda, que os honorários advocatícios já foram fixados contra o ESTADO DE MATO GROSSO, em observância ao ônus decorrente do pleito de desistência. Assim, deixar de aplicar o benefício da redução pela metade dos honorários, parece destoar das particularidades do caso, nos moldes já expostos.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada (ID. 251956669).

Frisa-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025